Tribunal: TJDFT
Processo: 0738782-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738782-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 31544610) apresentado por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em epígrafe (ID 31273628). Relatam que a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento deferiu o pedido de tutela de urgência apresentado pela parte autora (Polimport Comércio e Exportacão Ltda.) para determinar a “modificação do índice de correção (reajustamento) do aluguel previsto na cláusula 4.2, devendo ser substituído o IGP-DI pelo IPCA, a contar da renovação contratual no mês de outubro de 2021”. Sustentam que estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Apontam que a probabilidade de provimento do recurso decorre, especialmente, de cinco motivos: “(i) o shopping adotou inúmeras medidas para minorar os reflexos decorrentes da crise pandêmica nos contratos de locação vigentes no empreendimento, com o fim de manter o equilíbrio dos contratos e possibilitar a célere recuperação econômica e retomada das vendas de forma ampla e geral por todos os lojistas; (ii) o contrato celebrado é de natureza empresarial, cuja alocação de riscos deve ser respeitada e as disposições livremente pactuadas entre as partes observadas, em prestígio ao princípio da boa-fé contratual; (iii) a agravada é uma gigante do varejo nacional, com faturamento anual superior a 1 bilhão de reais; (iv) não houve prova de desequilíbrio contratual ou de onerosidade excessiva das obrigações da agravada; e (v) o IGP-DI é o índice mais adequado à realidade do contrato”. Afirmam que a decisão agravada representa risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse ponto, destacam que o preço da locação atualmente pago pela parte recorrida está abaixo da média dos valores praticados pelo empreendimento imobiliário e, por isso, “a aplicação do IPCA para reajustar o valor do aluguel resultará em valor alheio ao preço de mercado (Lei 8.245/1991, art. 19), bem como aumentará ainda mais a vantagem da agravada em relação às demais lojas do shopping, representando, assim, um desequilíbrio tanto do contrato como do aspecto competitivo interno do empreendimento”. Requerem a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento em epígrafe. Subsidiariamente, pugnam pelo recebimento da petição como agravo interno. É o relato do necessário. Decido. 2. Cumpre destacar que o pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta do agravado, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Mas, a despeito de tal quadro, a parte agravante não apresenta fundamentos hábeis para modificar a decisão já proferida. Ainda que se considerem relevantes as alegações expostas no pedido de reconsideração, em nada infirmam a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, lastreada, também, na inexistência de perigo de dano capaz de justificar atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Vale ressaltar que a petição não agrega fato novo ou superveniente capaz de demonstrar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso os efeitos da decisão agravada sejam mantidos até o julgamento definitivo do recurso interposto. Diante desse quadro, as razões apresentadas no pedido de reconsideração não têm habilidade fático-jurídica para contrariar as conclusões lançadas na decisão impugnada. A questão, repita-se, deverá ser analisada com a profundidade necessária pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao agravo interno, com base no art. 1.021, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora